Tribunal: TJSP
Processo: 1014119-13.2017.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Anônima
Órgão julgador: Fortes Barbosa
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-03-17

Ementa:
Sociedade anônima – Ação julgada parcialmente procedente – Tutela antecedente tornada definitiva - Deliberação assemblear – Suspensão dos direitos de acionistas – Interpretação dos artigos 103 e 120 da Lei 6.404/1976 – Doação de participação acionária ocorrida no ano de 2009 – Questionamento da lisura formal do negócio jurídico – Deliberação contraditória aprovada à época da liberalidade,

Ementa:
Sociedade anônima – Ação julgada parcialmente procedente – Tutela antecedente tornada definitiva - Deliberação assemblear – Suspensão dos direitos de acionistas – Interpretação dos artigos 103 e 120 da Lei 6.404/1976 – Doação de participação acionária ocorrida no ano de 2009 – Questionamento da lisura formal do negócio jurídico – Deliberação contraditória aprovada à época da liberalidade, mediante comprovação de recolhimento de impostos, seguida de anotação nos livros da companhia – Deferimento da declaração de validade postulada, tendo em conta a própria natureza da ata arquivada perante a Jucesp, dos assentamentos mantidos pela companhia e da documentação atinente ao recolhimento de tributos – Inviabilidade da afirmação de vício formal - Sentença mantida – Imposição de honorários recursais, mantido o critério de arbitramento original – Recurso desprovido.